Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702975-06.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEISIANE BEZERRA MATIAS EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Geisiane Bezerra Matias (ID no 25460954) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 25232498). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO